Tribunal: TCU
Processo: 035.608/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13858/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 035.608/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ferreira Carvalho (XXX.364.326-XX); Antonio Luiz Rodrigues da Costa (XXX.121.676-XX); Antonio Moyses Rodrigues (XXX.118.496-XX); Ari Eduardo da Costa (XXX.688.846-XX); Francisca Gesa Ferreira de Almeida (XXX.086.736-XX); Joao Lucio Vieira (XXX.837.516-XX); Jose Boaventura de Lima (XXX.999.266-XX); Lourival Cruz (XXX.537.716-XX); Maria Cristina de Oliveira Costa (XXX.819.206-XX); Maria Efigenia do Nascimento Clarindo (XXX.724.726-XX); Maria de Lourdes Albuquerque Costa (XXX.648.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.